Tribunal: TJDFT
Processo: 0753481-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VÍCIO REDIBITÓRIO NO VÉICULO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VENDA DE VEÍCULO COM FINANCIAMENTO. VEÍCULO USADO. REGRA DA EXPERIÊNCIA COMUM. MÁCULAS VISIVEIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que Juízo de origem que indeferiu pedido de tutela provisória consistente em devolução pela alienante de veículo automotor do valor referente ao sinal e à credora fiduciária a restituição do valor referente à primeira parcela, em razão da existência de possível vício redibitório.
2. Os supostos defeitos argumentados pelo Recorrente em tese poderiam ser facilmente notados antes da aquisição do bem, levando em consideração as regras de experiência comum, nos termos do art. 375 do CPC. Nota-se que o autor da ação possui habilitação categoria AB desde o ano de 2002, havendo experiência na condução de veículos.
3. Na cláusula 11 do contrato de compra e venda (ID 178544424, origem) demostra que o Agravante um fez teste prévio no veículo, o que em tese, pelas características do defeito demostradas nos autos, o autor facilmente identificaria a mácula no automóvel.
4. Os pedidos alternativos e subsidiários ensejam verdadeiro descumprimento do princípio da intervenção mínima nos contratos pelo Poder Judiciário (CC, art. 421, parágrafo único), pois, na origem do estabelecimento das relações jurídicas originárias, não foram formalizados contrato de depósito e de pacto acessório de garantia de bem estranho ao negócio jurídico originário, o qual tem como condição um evento futuro e incerto – a aquisição de outro veículo automotor.
5. Cognição dessa matéria não pode ser feita pela via estreita do agravo de instrumento uma vez que demanda de dilação probatória, tendo por finalidade a demonstração do alegado vício redibitório do veículo e se tais vícios prejudicam de fato a condução do automóvel de forma segura.
6. Todas as questões alegadas pelo Agravante serão, em definitivo, examinadas por ocasião da adequada instrução na origem, sobretudo diante dos próprios limites de cognição do agravo de instrumento para tal análise e, especificamente, deste momento de cognição sumária.
7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.